Tribunal: TCU
Processo: 007.067/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6011/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.067/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clanderson Presser Moreira (XXX.844.730-XX); Claudemia Justo Carlos (XXX.428.100-XX); Deivid Dias Kirst (XXX.210.570-XX); Denise Moraes Figueira (XXX.690.930-XX); Fernando Henz Dutra (XXX.575.060-XX); Joao Marcos de Brito (XXX.611.600-XX); Mauricio Faccioni (XXX.734.760-XX); Michele Dresch Marques (XXX.957.430-XX); Michele Morales dos Santos (XXX.121.720-XX); Veridiana Leite Araujo de Souza (XXX.091.190-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.